Tribunal: TJMT
Processo: 1014388-10.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014388-10.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), DENOFA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.086.181/0002-90 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), DANIEL DE PAIVA GOMES - CPF: 382.711.408-09 (ADVOGADO), EDUARDO DE PAIVA GOMES - CPF: 382.711.398-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DANIEL DE PAIVA GOMES - CPF: 382.711.408-09 (ADVOGADO), DENOFA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.086.181/0002-90 (EMBARGADO), EDUARDO DE PAIVA GOMES - CPF: 382.711.398-94 (ADVOGADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DANIEL DE PAIVA GOMES - CPF: 382.711.408-09 (ADVOGADO), DENOFA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 03.086.181/0002-90 (EMBARGANTE), EDUARDO DE PAIVA GOMES - CPF: 382.711.398-94 (ADVOGADO), GUSTAVO VETTORATO - CPF: 940.506.510-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO

– DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO À DATA DE INSCRIÇÃO DO CRÉDITO FISCAL NA DÍVIDA ATIVA - ERRO MATERIAL CONSTATADO E SANADO –
EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA

– SUPOSTA CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO A INTEPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO NÃO VERIFICADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO ACOLHIDOS
–
EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA REJEITADOS
.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Constatado o
erro material em relação à
crédito fiscal em discussão foi inscrito em dívida, ele deve ser sanado por meio dos aclamatórios.

Os Embargos de Declaração se destinam à rediscussão da matéria já apreciada devem ser rejeitados, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela
DENOFA DO BRASIL LTDA
e

pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que no agravo de instrumento n.
1014388-10.2020.8.11.0000
, que deu provimento ao recurso para declarar a competência da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública para processar e julgar a ação originária.

A 1a Embargante (
DENOFA DO BRASIL LTDA.)
argui que:

- constou no voto que os débitos controvertidos foram inscritos em Dívida Ativa em 23/04/2019, quando na verdade foi em 27/03/2019;

- erro material suscitado acima não traz prejuízos ao resultado do julgamento e não altera em nada o provimento do presente recurso;

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, apenas para que seja sando o erro material, sem que seja alterado o resultado do recurso.

O 2a Embargante (
ESTADO DE MATO GROSSO
) sustenta que:

- a competência da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual é absoluta, o que atrairia a incidência da ressalva final do art. 43 do CPC e levaria à conclusão contrária do acórdão proferido;

Ao final, requer o provimento dos embargos, para aplicar efeitos infringentes, modificando o resultado da demanda.

A contrarrazões apresentadas apenas pela
DENOFA DO BRASIL LTDA.
, oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos dos embargos de declaração apresentado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO.

É o relatório.

Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

A 1a Embargante (
DENOFA DO BRASIL LTDA.)
argui que constou que os débitos controvertidos foram inscritos em Dívida Ativa em 23/04/2019, quando na verdade foi em 27/03/2019.

Pela análise da CDA n. 20191621851 colacionada nos autos de origem (Id. 33058108 – 1o grau), verifica-se que de fato o crédito tributário em discussão foi inscrito em dívida ativa em 27/03/2019, e não na data informada no acordão embargado.

Assim, os embargos da
DENOFA DO BRASIL LTDA. devem ser acolhidos apenas para correção do respectivo erro material, qual seja, data de inscrição do crédito na Dívida ativa.

Já o 2o Embargante, argui que, a competência
da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual é absoluta, de modo que, inscrita na dívida ativa o crédito questionado na demanda, as ações que questionem a exação devem ser remetidas para a referida vara.

No acordão ora embargado, esta e. Corte de Justiça entendeu que quando a inscrição do crédito fiscal na dívida ativa ocorrer quando a ação anulatória já esta sido ajuizada na capital, a competência para julgar é da Vara Especializada da Fazenda Pública, não sendo autorizado a declinação da competência ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal desta comarca.

No mesmo sentido tem se pronunciado esta e. Câmara em casos análogos, como cito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA — PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE CRÉDITO DA FAZENDA PÚBLICA — INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO CURSO DO PROCESSO — DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL — INADMISSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO FEITO A UMA DAS VARAS ESPECIALIZADAS DA FAZENDA PÚBLICA POR SORTEIO — CORREÇÃO — FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE TERCEIRO JUÍZO.
A inscrição do crédito da Fazenda Pública na dívida ativa ocorrida no curso do processo, não autoriza a declinação da competência ao Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital
. Verificada a regularidade da distribuição do feito a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública por sorteio, impõe-se a fixação de competência de terceiro juízo, no caso, o Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Conflito conhecido para fixar a competência de terceiro juízo”.
(TJMT - N.U 1003406-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

Destarte, não há que se falar em contradição e nem em erro material com relação ao fundamento e resultado do recurso.

Têm-se, portanto, que o aclaratório ajuizado pela Fazenda Pública visa, somente, instaurar nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento desta e. Câmara, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”.
(TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS — ISENÇÃO DO ENTE PÚBLICO — APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 7.603/2001 — FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 20, § 4o, DO CPC — REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO — IMPOSSIBILIDADE — OMISSÃO E CONTRADIÇÃO — AUSÊNCIA — INCONFORMISM — PREQUESTIONAMENTO — EXAME DA MATÉRIA — SUFICIÊNCIA. Incabível, na exígua via dos embargos declaratórios, a rediscussão do acórdão, fundamentada em inexistentes omissão e contradição, bem como com mero caráter de inconformismo. Para fins de prequestionamento, é suficiente que o Tribunal tenha examinado a matéria discutida. Aclaratórios rejeitados”.

(TJMT - N.U 0089614-48.2014.8.11.0000, Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2014, Publicado no DJE 21/08/2014)

A matéria também é pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE SOJA. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME. SUMULA 7/STJ. ART.
535
DO
CPC
. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Embargos de declaração opostos com o fito de rediscutir a causa já devidamente decidida. Nítido caráter infringente. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de qualquer hipótese inserta no art.
535
do
CPC
. 2. O acórdão estadual ao manter a r. sentença que julgou procedente o pedido de sequestro dos grãos, amparou-se na análise dos elementos fático-probatório dos autos. A alteração desse entendimento, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n.o 7 do STJ. 3. Não cabe a análise de afronta a matéria constitucional, ainda que com intuito de prequestionamento. 4. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo regimental, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento".
(
EDcl no AREsp 645359 GO 2014/0343831-3,
T4 - QUARTA TURMA, DJe 13/04/2015
Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO).

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. [...]
4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão do que já foi decidido
. 5. Rejeitado os Embargos de Declaração do primeiro embargante, com aplicação de multa. Acolhidos parcialmente os Embargos de Declaração do segundo embargante, sem efeito infringente”.
(EDcl nos EDcl na AR 3.290/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2012, DJe 26/06/2012) (Destacamos)

Diante do exposto,
acolho os
Embargos de Declaração
opostos pela
DENOFA DO BRASIL LTDA
, para sanar o erro material apontado e fazer constar que
o crédito tributário em discussão foi inscrito em dívida ativa em 27/03/2019, conforme conta na
CDA n. 20191621851 colacionada nos autos de origem (Id. 33058108 – 1o grau) e,
rejeito os Embargos de Declaração

opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022